Tribunal: TJDFT
Processo: 0020176-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CLÁUSULA PENAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. BUROCRACIA ESTATAL. PREVISIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MARCO TEMPORAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ.

1. Não pode caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior o excesso de burocracia da administração regional para a aprovação de projetos, a expedição de licenças e alvarás, pois é plenamente previsível e inerente ao negócio de incorporação imobiliária.

2. O marco temporal desencadeador da fluência de juros moratórios, na hipótese de responsabilidade contratual, corresponde ao momento do aperfeiçoamento da relação processual, ou seja, a citação.

3. Reveste-se de ilicitude o atraso da construtora ou incorporadora na outorga do imóvel ao adquirente, atraindo a incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo causado, nos termos do enunciado da Súmula 43 do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.